Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. IMÓVEL PARTICULAR PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO (SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA). TEMA 1.025/STJ E TEMA 8 IRDR/TJDFT. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.
1. A sentença prolatada na Ação de Usucapião possui natureza jurídica declaratória, e, como tal, limita-se a afastar um estado de incerteza acerca de determinado fato. É exatamente esta a pretensão vindicada pelos ocupantes dos imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina.
2. Conforme precedente desta Oitava Turma Cível: “A Usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade em decorrência do exercício prolongado da posse, na forma e pelo tempo exigidos pela lei. A adjudicação compulsória, por seu turno, é o meio processual de que se vale o autor para compelir o promissionário-vendedor a cumprir com a obrigação de fazer consubstanciada na outorga da escritura de compra e venda do imóvel objeto do compromisso para fins de ingresso do título no registro imobiliário. Consoante se depreende, ambas as ações acarretam o registro do bem em nome da parte autora. A despeito dessa realidade, o ordenamento jurídico não regulou de modo excludente os institutos, podendo o autor socorrer-se a qualquer deles para constituição do direito real, desde que preenchidos os respectivos pressupostos. No caso dos autos, os documentos anexados não legitimam o autor a requerer a outorga da escritura através da adjudicação compulsória, pois ausente comprovante de pagamento integral do preço, requisito para a propositura da referida ação de adjudicação compulsória.”
3. Ao contrário do que consignado pelo juízo de origem, a transmissão dos direitos possessórios mediante Instrumento Particular de cessão de direitos não retira o animus domini (condição subjetiva e abstrata que se refere à intenção de ter a coisa como sua) necessário à configuração da usucapião, mas representa, ainda que com certo grau de relatividade, segurança e certeza ao interessado quanto a cadeia sucessória que se deu sobre a ocupação do imóvel.
4. O fato de o imóvel objeto do feito se encontrar em área pendente de regularização fundiária, não obsta a pretensão autoral. É que no julgamento do REsp 1.818.564/DF (Tema n. 1.025), o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ratificando a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema n. 8), concluiu que “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”.
5. In casu, necessário se faz entender que o juízo de origem agiu em descompasso com as normas de direito material ao proferir seu entendimento, laborando em verdadeiro error in judicando, o que resulta na nulidade da sentença e, consequentemente, na necessidade de cassá-la.
6. Impossibilitado está o julgamento do feito pela causa madura na medida em que, além de não terem sido citadas as partes rés, o processo não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1.013, § 3o, do CPC.
7. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.